Tribunal: TJPA
Processo: 0019604-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019604-67.2011.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA TRINDADE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ALTAIR QUEIROZ TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CEGUEIRA DECORRENTE DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais e materiais, por ausência de provas de erro médico em cirurgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i)

definir se o Município de Belém e a médica corré devem responder civilmente por suposto erro médico que teria causado cegueira à apelante;

(ii) estabelecer se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige a demonstração de dano, conduta estatal e nexo causal.

4. O autor da ação tem o ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. O laudo médico juntado aos autos apenas atesta a cegueira da apelante, mas não vincula tecnicamente o dano ao ato cirúrgico ou a conduta médica imputada.

6. A perícia judicial não foi realizada por ausência de documentos médicos indispensáveis, cuja apresentação incumbia à apelante, inviabilizando a apuração técnica do alegado erro.

7. A dúvida razoável quanto à origem genética da patologia, levantada pela defesa da médica, somada à falta de prova pericial, impede o reconhecimento do nexo causal necessário à responsabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

2.
O autor da ação indenizatória deve produzir prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito, inclusive quanto ao nexo causal.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, § 6º;

·

CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.158.891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0044751-81.2000.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.01.2022;

·

TJPA, Apelação Cível 0801594-87.2021.8.14.0107, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Terezinha Trindade dos Santos contra sentença que
julgou improcedente
a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município de Belém e da médica Altair Queiroz Trindade.

Em suas razões (Id n. 20988806) sustenta a apelante, em suma, que o laudo médico acostado na exordial é suficiente para demonstrar o nexo causal entre a cirurgia realizada e a cegueira, configurando a responsabilidade do Município e da médica. Assevera, ainda, que não foi oportunizada a realização da perícia, ensejando uma valoração de prova injusta para com a recorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id n. 20988811.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, com fundamento no art. art. 178, do CPC e na Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 26682471).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Município de Belém e da profissional de saúde corré, em decorrência de um suposto erro médico que teria levado à perda da visão da apelante.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De acordo com a teoria do risco administrativo, o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa, bastando para a sua caracterização a comprovação da ocorrência de um dano, de uma conduta estatal e do nexo de causalidade entre eles, prescindindo-se da análise de dolo ou culpa do agente público.

Contudo, a natureza objetiva da responsabilidade estatal não exime a parte autora de seu ônus processual, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIAL. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO.

1. Na linha dos precedentes desta Corte, a comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.158.891/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Incumbe à apelante, portanto, a tarefa de provar, de forma inequívoca, não apenas o dano sofrido, mas, fundamentalmente, que tal dano resultou diretamente de uma ação ou omissão imputável aos apelados.

Da análise pormenorizada do conjunto probatório, constata-se que a apelante não se desincumbiu a contento desse ônus, pois, embora tenha juntado um laudo que atesta sua condição de cegueira (Id n. 20988767 – pág. 26), não há nos autos qualquer elemento de prova, notadamente de natureza técnica-pericial, que estabeleça uma relação de causa e efeito entre o procedimento cirúrgico realizado pela Dra. Altair e a subsequente perda de sua visão. Além disso, referido documento foi elaborado somente quase 03 (três) anos após a realização da cirurgia.

A narrativa da apelante, embora comovente, carece de suporte probatório que a transforme em verdade processual. A mera alegação de que a perda da visão decorreu de negligência no tratamento pós-operatório, desacompanhada de qualquer evidência técnica, não é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

Ademais, a perícia requerida e deferida pelo juízo não foi levada a efeito pela ausência de documentos médicos que fornecessem o suporte necessário à perita para responder os questionamentos formulados pelas partes (Id n. 20988783 – pág. 37 e 44), documentos estes que a apelante foi intimada a apresentar (Id n. 20988783 – pág. 66, 20988784), porém, não o fez.

O Ministério Público, em seu lúcido parecer, apontou a principal lacuna processual:
"a demandante não trouxe prova capaz de comprovar o nexo causal alegado, nem ao instruir a inicial nem no decorrer do processo"
(Id n. 20988797 – pág. 5). A ausência de comprovação do nexo de causalidade é, de fato, o pilar que sustenta a improcedência da demanda.

A apelante não apenas falhou em provar o suposto erro médico, mas, principalmente, não demonstrou que a sua lamentável condição de cegueira foi uma consequência direta e necessária da cirurgia a que foi submetida.

Outrossim, a defesa da médica corré (Id n. 20988781), ao levantar a hipótese de uma causa genética para a patologia, introduz uma dúvida razoável que, à míngua de prova pericial em contrário, milita em desfavor da pretensão autoral.

Assim, ausente prova do erro médico ou do descumprimento do dever de cuidado ou de informação, não há como se acolher pretensão indenizatória baseada em alegações não comprovadas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Entende-se que a responsabilidade pela ocorrência de erro de diagnóstico é objetiva, mas sendo necessário comprovar, o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

2.

Todavia, no caso em tela não restou evidenciado o erro médico alegado, pois o laboratório contratado pela família do paciente analisou somente uma parte das lâminas que foram submetidas ao laboratório recorrido, ou seja, não há provas de que no restante do material coletado inexistiam células cancerígenas.

3.

Ademais, o paciente já faleceu e as lâminas foram descartadas, fatos que impossibilitam a realização de perícia.

4.

Portanto, não comprovada a ocorrência de erro, é devida a manutenção integral da sentença.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, Apelação Cível 0044751-81.2000.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/01/2022)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ÓBITO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO COM SUSPEITA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, materiais e pensionamento mensal contra o Município de Dom Eliseu. A autora alegou que seu companheiro foi submetido a diagnóstico precipitado de COVID-19 e intubação inadequada, resultando em óbito. Requereu a reforma da sentença com condenação do Município.

2. O juízo de origem julgou improcedente a demanda, fundamentando-se na ausência de prova de erro médico, bem como na regularidade dos procedimentos adotados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve erro médico na conduta dos agentes públicos ao diagnosticar e tratar o paciente; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre o alegado erro médico e o óbito, elemento indispensável à responsabilização do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se a presença de três elementos: fato administrativo, dano e nexo causal.

5. Os elementos de prova constantes nos autos não demonstram a existência de erro médico, negligência ou omissão na conduta adotada pelos agentes de saúde. Ao contrário, os documentos comprovam que o paciente apresentava comorbidades graves e que o diagnóstico inicial foi compatível com os protocolos de manejo clínico durante o pico da pandemia de COVID-19.

6. A autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito do paciente.

7. Ausentes os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil do Estado, é de rigor a manutenção da improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. "A responsabilidade civil objetiva do Estado depende da comprovação de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, sendo imprescindível que a parte autora demonstre o fato constitutivo de seu direito."

(TJPA, Apelação Cível 0801594-87.2021.8.14.0107, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/02/2025)

Destarte, a fragilidade das provas apresentadas pela apelante, que não permitem estabelecer, com a segurança jurídica necessária, o indispensável nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o dano por ela sofrido, impõe a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do mesmo Diploma Legal.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025